Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734649-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAQUINA DO TEMPO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA, FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Decisão - Determina Suspensão do Recurso - Tema 1137 O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo território nacional, de processos e recursos a versarem sobre a aplicação de medidas executivas atípicas. A propósito: Questão submetida a julgamento: "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos." Desta feita, determino a suspensão do recurso até o julgamento do Tema 1137, do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator